Tribunal: TJES
Processo: 5005324-05.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005324-05.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA AZEVEDO DE ALMEIDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005324-05.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JULIANA AZEVEDO DE ALMEIDA

RECORRIDO(A): MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JULIANA AZEVEDO DE ALMEIDA
em face da sentença que julgou
EXTINTO o processo, sem resolução do mérito
.

Na origem, a parte autora narra, em síntese, que é professora da rede municipal de ensino, ocupando o Nível VI com carga de 25 horas semanais, e argumenta que o ente público vem descumprindo os parâmetros da Lei Federal nº 11.738/2008. Afirma que o Município se utiliza de uma manobra contábil, incorporando adicionais de titularidade e tempo de serviço (remuneração global) ao vencimento-base, para forjar o atingimento do piso nacional. Requer, assim, a declaração de seu direito e a condenação do réu ao correto enquadramento e pagamento das diferenças salariais retroativas aos anos de 2021 a 2024.

Em sede de contestação, o réu arguiu
preliminar de litispendência
, indicando repetição com o processo de nº
5037204-49.2024.8.08.0035.

O juízo
a quo

acolheu a preliminar
aventada pela municipalidade e proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro na existência de litispendência com a referida demanda de nº 5037204-49.2024.8.08.0035.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado requerendo a anulação da r. sentença. Aduz, para tanto, o desacerto da premissa adotada no julgamento originário, haja vista que a ação primeva apontada foi extinta sem resolução do mérito em decorrência de inépcia da exordial. Argumenta que, ausente a resolução meritória pretérita e cumpridos os requisitos intrínsecos do art. 319 do CPC na nova peça, não subsiste o óbice da litispendência. Pugna pelo provimento do recurso, determinando-se a remessa dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito.

É o breve relato.

Analisando detidamente os autos, entendo que as razões recursais suscitadas pela Autora merecem acolhimento, razão pela qual a sentença de origem deve ser anulada. Explico.

De início, cinge-se a controvérsia recursal de forma exclusiva à análise da correta tipificação do instituto da litispendência, premissa que alicerçou a extinção prematura do feito em primeira instância.

Nos exatos termos delineados pelo Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência quando há a reprodução idêntica de uma ação (mesmas partes, causa de pedir e pedido) que ainda se encontre em curso (inteligência do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC).

Paralelo a isso, o próprio diploma processual resguarda expressamente o direito de ação do jurisdicionado diante de extinções terminativas, na medida em que o art. 486,
caput
, do CPC é solar ao estatuir que
"o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação".

No caso em apreço, constata-se que o processo adotado como paradigma pelo juízo originário (Autos nº 5037204-49.2024.8.08.0035) encontrou seu fim sem que houvesse análise do mérito, operando-se a extinção processual por inépcia da petição inicial (art. 485, I, c/c art. 330, do CPC).

Destarte, ausente o julgamento da lide material e já encerrada a relação processual originária, a referida ação não se encontra "em curso", elidindo por completo a tese de litispendência.

Era facultado à parte, portanto, o ajuizamento de nova demanda submetida às mesmas balizas fáticas, competindo-lhe tão somente extirpar o vício que levou à extinção anterior e observar o rigor do art. 319 do CPC –
o que impõe a desconstituição da decisão vergastada diante de flagrante error in procedendo.

Cumpre salientar que a causa não se encontra madura para o imediato julgamento de mérito por este Colegiado (inaplicabilidade do art. 1.013, § 3º, do CPC), demandando a descida dos autos para prosseguimento regular da instrução e contraditório inerentes à fase de conhecimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença combatida, afastando a preliminar de litispendência e determinando a devolução dos autos ao juízo de origem para o escorreito prosseguimento do feito.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, diante do êxito recursal, na forma do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)